Tribunal: TJSP
Processo: 2348929-20.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Revisão Criminal – Condenação pelo Art. 28, da Lei no 11.343/06, com imposição de pena de advertência – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no quanto estabelecido na Tese 506 do E. STF (RE no 635.659/SP).
Pleito que não deve ser conhecido – sanção aplicada (advertência) que não destoa dos limites estabelecidos no r.

Ementa:
Revisão Criminal – Condenação pelo Art. 28, da Lei no 11.343/06, com imposição de pena de advertência – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no quanto estabelecido na Tese 506 do E. STF (RE no 635.659/SP).
Pleito que não deve ser conhecido – sanção aplicada (advertência) que não destoa dos limites estabelecidos no r. decisum do E. STF – despenalização do art. 28, da Lei de Drogas, que não afasta a ilicitude extrapenal da conduta – inexistência de notícia de cumprimento da sanção perante o MM. Juízo a quo, eis que o Peticionário não foi localizado – pedido de afastamento de eventuais repercussões penais que deve ser dirigido ao MM. Juízo competente, observando-se o quanto decidido no RE no 635.659/SP – pleito apresentado nesta via revisional que não encontra respaldo nos incisos do art. 621, do Código de Processo Penal.
Ação de Revisão Criminal não conhecida.